Tribunal: TJMT
Processo: 1008046-40.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-29
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1008046-40.2021.8.11.0002
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TERMO DE CESSÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso parcialmente provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nestes autos no valor de R$ 1.347,06, bem como, DETERMINAR à Requerida para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais.”
A parte Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui relação jurídica com a Reclamada, não reconhece a dívida em questão, no valor de R$ 1.347,06, disponibilizada em 26/12/2018.
Inicialmente, verifico que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, sob o fundamento de que o documento juntado pelo autor para comprovar que houve a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito “não proporcionava ao juízo segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral”.
Pois bem. O dano moral em caso de anotação indevida em órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa, isto é, o dano é presumido. Assim, comprovando-se a ilegalidade da inscrição, o dano moral é consequência do fato, não havendo que se falar em ausência de segurança para o reconhecimento do alegado.
Outrossim, caso a inscrição fosse, por alguma razão fraudulenta, o requerido, sendo instituição de grande porte, poderia trazer documentos hábeis em contestação que invalidasse a prova.
Quanto à pretensão recursal de indenização a título de dano moral, restou evidenciado que a Recorrida foi omissa e negligente em seu dever de verificar a origem do débito adquirido em nome do Recorrente, o que gerou a inscrição indevida, no valor de R$ 1.347,06, restando comprovada, assim, a obrigação de indenizar a título de dano moral.
Deste modo, cabia a Cessionária comprovar a cessão de crédito, com a juntada do termo de cessão ocorrido entre ela e a Cedente (Agibank) relativo ao débito objeto destes autos, ônus que não se desincumbiu nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.
Em que pese a Cessionária ter acostado contrato, documentos pessoais e faturas, não comprovou a existência de cessão de crédito relativa a dívida discutida nos autos, de modo que é indevida a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção, pois sem a juntada do Termo de Cessão não é possível reconhecer que a dívida foi cedida.
Nesse sentido:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa promovida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos o termo de cessão de crédito específico, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado, razão pela qual o débito deve ser declarado inexigível.
2. Quanto à alegada aplicabilidade da súmula 385 do STJ, está demonstrada a existência de anotação preexistente, de modo que inconteste a incidência da súmula.
3. Sentença parcialmente reformada.
4.Recurso do promovente conhecido e desprovido. Recurso da promovida conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1045803-08.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)
A inclusão do nome da consumidora no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).
Nesse sentido, a Turma Recursal editou a Súmula n. 22, que assim dispõe:
SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).
Todavia, no que concerne ao quantum da indenização, deve ser considerado os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a autora possui uma anotação posterior.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, in verbis:
:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”
Ante o exposto, como a sentença recorrida confronta com reiteradas decisões desta Turma Recursal, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, e na Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para condenar a parte Reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (26/12/2018).
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator